Tribunal: STF
Processo: ARE 1391488
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEPTAÇÃO.   PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.  REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA: NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL.   NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado por Felipe de Freitas Araújo, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim ementado:

“Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Regime prisional. Substituição da pena por restritiva de direitos.
1 - A forma de aquisição – de pessoa desconhecida, sem recibo ou nota fiscal e em local conhecido por ser ponto de venda de produtos de origem ilícita – caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 - Para fixar o regime prisional são examinados critérios objetivos estabelecidos pelo art. 33 do CP. A reincidência, ainda que não decorrente do mesmo crime, justifica seja fixado regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3º, do CP).
3 - Crimes de mesma natureza – contra o patrimônio – caracterizam reincidência específica, o que impede seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, § 3º).
4 - Apelação não provida.” (e-doc. 9, p. 1).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aduz, em síntese, que Tribunal a quo, ao negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão reincidência específica, violou o princípio da individualização da pena e, assim, o art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República. Requer, pois, o provimento do recurso para que se aplique “a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de o acordão recorrido ter contrariado diretamente a Constituição Federal” (e-doc. 12, p. 6).

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula desta Corte (e-doc. 17).

 4.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do apelo extremo, o agravante sustenta que a “transcrição dos dispositivos constitucionais, quer na apelação, quer na decisão que a denega, não é indispensável para fins de caracterização do prequestionamento”, o qual, então, estaria preenchido no presente caso, uma vez que a defesa estabeleceu “a correlação entre entre o dispositivo constitucional violado e o princípio-regra constitucional que o fundamenta” (e-doc. 19, p. 5 e 7). Requer, assim, o provimento do agravo, “a fim de determinar o processamento do Recurso Extraordinário para melhor exame da matéria” (e-doc. 19, p. 7).

É o relatório.

Decido.

 5.	Após detida análise dos autos e, a partir do cotejo entre as razões apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 6.	Inicialmente, observa-se que o dispositivo constitucional indicado nas razões do recurso extraordinário (art. 5º, inc. XVLI, da Constituição da República), tido como violado, não foi objeto de prequestionamento oportuno.

 7.	Com efeito, a matéria constitucional, tal como apresentada no apelo extremo, não consta da fundamentação do acórdão recorrido, tampouco foi assim suscitada, oportunamente, quando do recurso ao Tribunal a quo. Aliás, nem mesmo por ocasião dos embargos de declaração a arguição da matéria antes omitida pela parte teria o condão de promover o imprescindível prequestionamento.

 8.	Incidem no caso, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, a seguir transcritos:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

 9.	Nesse sentido, confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o ônus da impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão que se busca desconstituir, sem o que inviável a apreciação do mérito do recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa. 
3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 
5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

 10.	Ainda que superado esse óbice, no concerne à individualização e à dosimetria da pena, essas questões foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal (art. 44, inc. II, do Código Penal), o que também revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROTIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20)” (ARE 1.386.387-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.398.987-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 10/11/2022; grifos acrescidos).

 11.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator